Tribunal: TJSP
Processo: 1019977-30.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Curso de Medicina presencial. Pretensão de cobrança da Instituição de Ensino autora relativa à diferença de trinta por cento (30%) do valor das mensalidades vencidas no período de janeiro a junho de 2022, que não foi cobrada na data dos respectivos vencimentos. Aluno que, no período de 17 de março de 2020 a 04 de janeiro de 2021,

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Curso de Medicina presencial. Pretensão de cobrança da Instituição de Ensino autora relativa à diferença de trinta por cento (30%) do valor das mensalidades vencidas no período de janeiro a junho de 2022, que não foi cobrada na data dos respectivos vencimentos. Aluno que, no período de 17 de março de 2020 a 04 de janeiro de 2021, recebeu desconto de trinta por cento (30%) sobre as mensalidades vencidas no período por força de decisão judicial proferida no processo no 1007590-51.2020.8.26.0344, em razão da suspensão das aulas presenciais. Oposição de Embargos Monitórios pelo aluno requerido. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial pela quantia de R$ 21.512,77, com correção monetária e juros de mora a contar do ajuizamento da Ação. APELAÇÃO do requerido embargante, que pugna pela redução do débito à quantia de R$ 19.157,04, com correção monetária a contar do ajuizamento e juros de mora a contar da citação, argumentando que não deu causa ao atraso. EXAME: Instituição de Ensino demandante que, embora pudesse cobrar o valor integral da mensalidade, enviou ao aluno boletos de cobrança com desconto de trinta por cento (30%) sobre o valor da mensalidade vencida no período de janeiro a junho de 2022. Aluno demandado que não deu causa à mora e, por isso, não deve responder pelos encargos moratórios, "ex vi" dos artigos 395 e 396, "caput", do Código Civil. Juros moratórios que, no caso, devem ter incidência a contar da citação, dada a ausência de prova de cobrança das diferenças em data anterior ao ajuizamento da Ação. Correção monetária, contudo, que deve ter incidência a contar de cada vencimento, por consubstanciar encargo destinado à mera recomposição da moeda, corroída pela inflação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*